Tribunal: TJDFT
Processo: 0701704-98.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO NA ORIGEM. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que, ao não dar provimento ao agravo de instrumento, fixou honorários sucumbenciais. Alega a embargante que não houve fixação de honorários na decisão de origem impugnada, o que afasta a possibilidade de condenação em sede recursal, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
2. Recurso próprio e tempestivo.
3. Com razão a embargante. O entendimento jurisprudencial dominante é no sentido de que a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em sede de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória só é possível se esta houver fixado os honorários. Neste sentido: Acórdão 1681893, 07354571720228070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, , Relator Designado: ANTONIO FERNANDES DA LUZ Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/3/2023, publicado no DJE: 11/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1675525, 07425061220228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 28/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1775944, 07376085320228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no DJE: 13/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
4. Embora não se trate de jurisprudência vinculante, deve ser aplicada ao caso, em especial pela fundamentação do agravo não ser meramente protelatória, mas baseada em precedentes jurisprudenciais, o que revela boa-fé no manejo do instrumento.
5. Embargos de declaração CONHECIDOS e ACOLHIDOS para afastar a condenação da agravante em honorários sucumbenciais, mantidos os demais termos do acórdão proferido.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.